Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718837-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE CANHEDO RECORRIDOS: APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA, NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL. SIMULAÇÃO. PROVA. NECESSIDADE. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. 1. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. 2. A simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil, é causa de nulidade do negócio jurídico, nas hipóteses de conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (artigo 167, § 1o, incisos I a III, CC). 3. A comprovação do simulacro compete a quem alega, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. 4. Diante da ausência de demonstração de qualquer causa de nulidade apta a macular o negócio jurídico, não há como acolher o pleito deduzido. 5. Reconvenção julgada procedente para admitir o pagamento de aluguel. 6. Recursos providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, §1o, do CPC, pois o acórdão recorrido teria ignorado a inversão do ônus da prova; c) artigos 292, §3o, e 1.013, ambos do mesmo diploma legal, pois o provimento da apelação da parte recorrida ofendeu a devolutividade recursal. Assevera, no particular, ser vedado ao órgão colegiado alterar, de ofício, o valor da causa em sede de apelação, quando não provocado a assim decidir; d) artigo 167, caput e §1o, do Código Civil, asseverando o acerto da sentença recorrida e dos votos minoritários, no sentido de que a simulação se perfaz independentemente da presença do nome do simulador nos registros do imóvel, bastando, para tanto, que a alienação seja feita por interposta pessoa, diversa daquela de fato beneficiária da negociação. No aspecto, embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em apoio à sua tese; e) artigo 50 do Código Civil, uma vez demonstrados os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica; f) artigos 1.566, inciso IV, 1.701 e 1.703, todos da lei civil vigente, por ser descabida, segundo alega, a sua condenação ao pagamento de aluguéis ao recorrido Wagner, seu ex-marido, uma vez que este habita o imóvel com o filho comum. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 292, §3o, e 1.013, ambos do CPC, e 167, caput e §1o, do Código Civil. As matérias estão devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012